Tribunal: TJDFT
Processo: 0742615-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CARTA PRECATÓRIA NÃO DISTRIBUÍDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo desconsideração imotivada à ordem judicial para dar prosseguimento ao feito, especialmente quando se tratar de diligência cabível à parte autora, ora apelante, adequada se mostra a extinção do processo, sem o julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, uma vez evidente a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Ofensa ao princípio da economia processual não se verifica quando a parte, pelos diversos chamamentos judiciais a ela feitos, tinha plenas condições de extrair da situação processual razoável prognóstico de que o feito seria prematuramente extinto se alteração significativa não houvesse em seu comportamento, uma vez que era mister atender ao reiterado comando do juízo a ela dirigido.
3. Por não se tratar de hipótese de extinção processual em decorrência do abandono da causa pelo patrono por mais de trinta dias e, tampouco, por ausência de movimentação do feito, por mais de um ano, por negligência das partes, não há necessidade de intimação pessoal da parte para promover o prosseguimento do feito dentro de 5 (cinco) dias.
4. Recurso conhecido e desprovido.